Tribunal: STF
Processo: RHC 260620
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Impugnação à decisão individual de ministro do STJ: Inviabilidade. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido formulado no STJ. Decisão em consonância com o entendimento do STF. Precedentes. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão monocrática mediante a qual foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus impetrado em favor do recorrente.



    2. Buscou-se a absolvição por ausência de provas quanto à participação do recorrente na prática do crime — fundadas em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos — e o declaração de nulidades em razão de vício no reconhecimento pessoal e quebra da cadeia de custódia da prova.



    II. Questão em discussão



    3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus em face de decisão individual de Ministro do STJ; (ii) saber se é possível a análise diretamente pelo STF de questões não analisadas pelo STJ; (iii) estabelecer se é viável a impetração de habeas corpus em face de condenação transitada em julgado, sucedâneo de revisão criminal; (iv) verificar se é cognoscível habeas corpus impetrado com reiteração de pedido já analisado anteriormente; e (v) analisar se há constrangimento ilegal apto à superação dos óbices.



    III. Razões de decidir



    4. Compete ao STF julgar habeas corpus contra ato de Tribunal superior somente quando houver pronunciamento colegiado, sendo inadequada a impetração contra decisão monocrática de Ministro do STJ (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    5. O STJ não adentrou ao mérito da questão, limitando-se a afirmar a impossibilidade de análise da matéria de fundo, diante da reiteração de pedidos já analisados em outra impetração perante aquele Tribunal.



    6. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República.



    7. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.



    8. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. II, al. “a”; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017; RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2020.